Tribunal: TJDFT
Processo: 0734100-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Mandado de Segurança Cível Processo n. : 0734100-94.2025.8.07.0000 Impetrante : EDÍSTIO SEIXAS CARDOSOS Autoridade Coatora : Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edístio Seixas Cardoso contra ato do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, que teria descumprido ordem da Presidência deste TJDFT para devolução dos autos no 0704736-55.2022.8.07.0009, visando ao regular processamento de recurso especial e respectivo agravo. O impetrante, idoso e com problemas de saúde, alega que, mesmo sem trânsito em julgado, foi surpreendido com mandado de reintegração de posse, expedido com base em cumprimento definitivo de sentença, o que violaria o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Sustenta que o correto seria o cumprimento provisório, em autos apartados, conforme o CPC. Aponta ainda que o juízo de origem estaria retendo indevidamente os citados autos, impedindo o envio ao STJ e a atuação da defesa. Esclarece, outrossim, a existência de apensamento entre dois processos (0704736-55.2022.8.07.0009 e 0703139-51.2022.8.07.0009), a prolação de sentença única, interposição de dois apelos, a oposição de dois embargos de declaração, recursos especiais e agravos. Mais: “Os autos n. 0704736-55.2022.8.07.0009 teve erroneamente certificado seu trânsito em julgado sendo dado baixa ao juízo coator (ID 234539115) em 05 de maio de 2025, data referência para fins de aferição do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. Do resultado dos embargos de declaração, manejou-se Recurso Especial nos dois autos, mas como a Reintegração de Posse foi baixada, alertou-se o Tribunal sobre o erro e requereu-se o retorno dos autos da primeira instância. Na decisão que inadmitiu os Recursos Especiais, houve decisão expressa para retorno dos autos, para fins de envio ao STJ, no que foi informado ao juízo coator, que insatisfeito em segurar ilegalmente o processo no primeiro grau, expediu ordem em cumprimento definitivo de sentença, sem o trânsito em julgado. No dia 14.08.2025 o oficial de justiça encontrou o impetrante no hall do prédio e disse que lá estava para dar cumprimento ao mandado de reintegração de posse, dando-lhe, por ser o impetrante senil, prazo até quarta-feira, dia 20.08.2025 para desocupação voluntária. Ocorre que sequer poderia ter havido pedido de cumprimento de sentença (ID 237211842), pois em processo sem trânsito em julgado, o caminho correto seria o cumprimento provisório de sentença, em autos apartados”. Nesse quadro, o impetrante insiste em alegar que está sendo compelido a desocupar o imóvel sem que tenha havido trânsito em julgado. Ao final, o impetrante formula os seguintes pedidos: Concessão de liminar, inaudita altera pars, para determinar à autoridade coatora a devolução dos autos no 0704736-55.2022.8.07.0009 à Presidência do TJDFT, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. No mérito: Notificação da autoridade coatora para prestar informações; Notificação do Ministério Público; Anulação de todos os atos praticados após 01/05/2025 nos autos mencionados; Intimação do Distrito Federal para ingressar no feito, se desejar; Intimação da empresa Exímia como interessada; Concessão de prazo para pagamento das custas no primeiro dia útil após o plantão, sob pena de cancelamento da distribuição e perda da eficácia da liminar; Condenação à devolução das custas antecipadas. Na petição id. 75169316, o impetrante requer também “ordem de suspensão do mandado de reintegração de posse, até o julgamento do mérito ou retorno dos autos à Presidência do TJDFT”. Pois bem. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. A correção de tramitação processual equivoca, segundo assevera o impetrante, não se enquadra no conceito de medida de extrema urgência e gravidade, data venia, que exige a atuação deste Tribunal de Justiça em sede de plantão judicial. Lado outro, não se identifica risco de perecimento de direito porque foi conferido ao impetrante, conforme afirmado na inicial, o prazo até quarta-feira, 20/8/2025, para desocupar voluntariamente o imóvel em litígio. Nesse contexto, a matéria deve ser submetida à análise da relatoria originária no expediente regular do Tribunal. Não é caso de plantão. I. Brasília, 16 de agosto de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial